Tribunal: TJES
Processo: 0014075-52.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014075-52.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOVIMENTO COMUNITARIO DO BAIRRO SAO PEDRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E INÉRCIA PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal (valor inicial de R$ 5.599,30), com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor do débito e da ausência de movimentação útil por mais de um ano.

2. O apelante sustenta a inconstitucionalidade formal e material da referida resolução, alegando invasão de competência legislativa da União e violação ao direito de ação, além de sua inaplicabilidade ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional e válida para fundamentar a extinção de execuções fiscais; e (ii) se estão presentes os requisitos objetivos de valor inferior a R$ 10.000,00 e paralisação processual útil superior a um ano para autorizar a manutenção da sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Conselho Nacional de Justiça possui competência constitucional para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, CF/88), o que abrange a edição de atos normativos voltados à gestão eficiente do acervo processual.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ não configura inovação legislativa autônoma, mas instrumento de operacionalização da tese firmada pelo STF no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, sob o prisma da eficiência administrativa.

6. No caso concreto, o valor exequendo é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, com tentativas frustradas de constrição de bens e inércia do exequente após intimações específicas, o que preenche os requisitos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e válida como instrumento de gestão judiciária, em conformidade com as teses fixadas pelo STF nos Temas nº 1.184 e 1.428. 2. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 e paralisada por mais de um ano sem movimentação útil, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.05.2023; STF, ARE 1553607 RG (Tema 1.428), j. 19.09.2025; STF, ADI 6324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.08.2023; TJES – Apelação Cível nº 5001215-88.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 26.11.2025; TJES – Apelação Cível nº 5013035-02.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014075-52.2015.8.08.0347

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RECORRIDO : MOVIMENTO COMUNITARIO DO BAIRRO SAO PEDRO

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão devolvida a esta Corte diz respeito à extinção de execução fiscal em razão do baixo valor do débito tributário cobrado pela Fazenda Pública Municipal.

A via executiva foi proposta pelo Município de Vitória em fevereiro de 2015, visando à cobrança do valor inicial de R$ 5.599,30 (cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), referente à CDA nº 6477/2014.

Na r. sentença, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal proposta pelo Município, sob o entendimento de que o crédito exequendo é inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que o processo executivo ficou paralisado por mais de um ano sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora.

O Município Exequente sustentou nas razões recursais a inconstitucionalidade material e formal da Resolução nº 547/2024 do CNJ; e a inaplicabilidade da Resolução no caso concreto.

Pois bem.

Ao sustentar a inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, o Apelante aduz que a Resolução viola a competência legislativa da União, através do Congresso Nacional, para legislar sobre Direito Processual; e atenta contra o pleno exercício do direito de ação.

Não obstante, não verifico a inconstitucionalidade da norma atacada.

O §4º do art. 103-B da Constituição Federal (CF/88), dispõe que compete ao CNJ exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados.

Com fundamento no dispositivo constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmou a competência do CNJ para regulamentar
questões afetas ao aprimoramento da gestão judiciária e controlar a atuação administrativa dos tribunais
(ADI 6324, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, j. em 22.08.2023).

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, especificamente, foi editada para operacionalizar a diretriz fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.184, no qual foi firmada a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Portanto, a Resolução nº 547/2024 do CNJ não é um ato inovador e autônomo, mas sim um ato regulamentador que confere aplicabilidade efetiva a um entendimento vinculante do STF, nos limites da competência constitucional conferida ao CNJ.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar especificamente a Resolução CNJ nº 547/2024 no Tema 1428 da Repercussão Geral, reconheceu a validade da atuação do CNJ:

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência

(ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-09-2025 PUBLIC 20-09-2025)

Este e. TJES já enfrentou e afastou o argumento de inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, com base no art. 485, IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, execução fiscal no valor de R$ 3.327,89, diante da inércia processual por mais de um ano e do valor inferior ao piso estabelecido. O Município sustenta a inconstitucionalidade da norma administrativa e sua inaplicabilidade ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional e aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos fáticos — valor irrisório e paralisação processual — para autorizar a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O CNJ detém competência constitucional para editar atos normativos voltados à gestão eficiente do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF, o que legitima a Resolução nº 547/2024 como instrumento de administração judiciária, sem que configure inovação legislativa
. 4.
A Resolução do CNJ apenas instrumentaliza a tese fixada pelo STF no RE nº 1.355.205 (Tema 1.184 da repercussão geral), que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor sem interesse de agir, por violação ao princípio da eficiência administrativa
. 5. A tese fixada pelo STF ressalva a competência de cada ente federado para disciplinar o tema, porém o Município de Vitória não comprovou a existência de legislação local específica que excepcione a aplicação da norma federal, tampouco alegou sua existência, atraindo a aplicação da regra geral. 6. O valor da causa (R$ 3.327,89) é inferior ao limite de R$ 10.000,00, e houve inércia do exequente superior a dois anos, conforme certidões nos autos, o que satisfaz os requisitos objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024. 7. O juízo de origem observou os princípios do contraditório e da não surpresa, tendo oportunizado manifestação do Município antes da extinção do feito, conforme decisão de intimação nos autos, afastando qualquer vício processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é constitucional e válida como instrumento de gestão administrativa do Poder Judiciário, em conformidade com a competência do CNJ prevista na Constituição Federal. 2. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 e paralisada por mais de um ano, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184. 3. Cabe ao ente federado comprovar a existência de norma local que excepcione a aplicação da tese do STF; a ausência de alegação ou comprovação atrai a incidência da regra geral. 4. Não há nulidade quando a extinção do feito se dá após regular intimação da parte sobre a possibilidade de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B, § 4º; CPC, arts. 9º, 10 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.205, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.05.2023 (Tema 1.184 da repercussão geral).

(TJES – Apelação Cível nº 5001215-88.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 26.11.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ – TEMA 1.184 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO – REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL AO LONGO DE UM ANO. 1.
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não padece de inconstitucionalidade formal ou material, porquanto editada no exercício da competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4º), e em estrita consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional
. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), quando cumulativamente presentes a ausência de citação válida do executado (ou de localização de bens penhoráveis) e a inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução. 3. No caso concreto, o valor da causa é manifestamente inferior ao limite previsto, não se verifica a efetiva citação da parte executada e o Município exequente permaneceu inerte por período superior a um ano, sem adotar diligências concretas para impulsionar o feito, possibilitar a citação do executado ou localizar bens passíveis de penhora. 4. Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito. 5. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, inclusive mediante nova propositura da execução, se localizados bens ou meios de identificação do devedor e desde que não consumada a prescrição. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5013035-02.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, 27.08.2025)

Dessa forma, não prospera a arguição de inconstitucionalidade da norma que fundamentou a sentença recorrida.

Superada essa análise, também não vislumbro motivos para anular ou reformar a sentença recorrida.

Como dito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Para operacionalizar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo requisitos objetivos para a extinção de processos em curso:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

No caso, observa-se que todos os requisitos para extinção foram preenchidos.

Em relação ao valor, o Município ajuizou execução fiscal visando à cobrança do valor inicial de R$ 5.599,30 (cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos), isto é, inferior aos R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Além disso, quando da prolação da sentença o processo encontrava-se sem movimentação útil há mais de um ano.

Das cópias extraídas do antigo sistema PROJUDI, verifica-se que em 08.03.
2022
houve tentativa infrutífera de constrição de valores via SISBAJUD; e em 22.08.
2022
houve tentativa também infrutífera de localização de veículos via RENAJUD.

Após as tentativas de constrição, o Município Exequente foi intimado para manifestação, mas quedou-se inerte.

Após, foi realizada nova intimação para que o Exequente se manifestasse acerca de possível prescrição intercorrente e sobre os termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

No entanto, mais uma vez o Município Exequente não se manifestou.

Portanto, em razão da ausência de movimentação processual útil há mais de um ano, não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.